Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento) da remuneração, com base na legislação distrital e/ou federal que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, atinentes aos descontos diretamente na folha de pagamento, não abrangendo outros descontos livremente pactuados, como empréstimos e cartão de crédito deduzidos da conta corrente. Tema 1.085/STJ.
2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.
3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede de cognição sumária, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de celebração de um plano voluntário de repactuação das dívidas perante o juízo monocrático.
4. Caso exista autorização explícita por parte do mutuário durante a contratação, com benefícios financeiros claramente identificáveis devido à aprovação do débito direto em sua conta-corrente ou salário, especialmente a redução de juros, não é admissível que essa permissão seja posteriormente revogada deliberadamente, desconsiderando as cláusulas do contrato livremente acordadas. O consumidor tem a prerrogativa de ajustar o método de pagamento, porém, considerando a vinculação contratual, é necessário que ele entre em acordo com a instituição financeira para estabelecer uma nova forma de adimplir a dívida. Caso contrário, poderá impor um fardo excessivo à instituição financeira, que inegavelmente opera com fins lucrativos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.